Tribunal: TJSP
Processo: 1000865-74.2015.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de

Ementa:
PROCESSO – Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da r. sentença, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
PROCESSO – Descabida a pretensão das partes apelantes quanto à inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
PROCESSO – Rejeição da arguição de prescrição – A execução de cédula de crédito bancário, título de crédito com força executiva, proposta com o emitente e devedores solidários prescreve em três anos, por aplicação do disposto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF 10.931/2004, a contar do vencimento do título – Em se tratando de cédula de crédito bancário, representativa de contrato de mútuo, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja vencimento antecipado do título – Na espécie, não restou consumada a prescrição, uma vez que a ação de execução foi proposta dentro do prazo de prescrição previsto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF 10.931/2004, aplicável à espécie, contado da data de vencimento da última parcela da cédula de crédito bancário.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pela parte embargante, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2o, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2o, da LF 10.913/04, visto que permitiram à parte apelante devedora o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Não há a cobrança abusiva de juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
EXCESSO DE EXECUÇÃO, INDÉBITO E MORA – Ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor reconhecer a configuração da mora e rejeitar a alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165
Registro: 2020.0000317997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000865-74.2015.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que são apelantes PAULO
CESAR
MENEGHETTI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CARLOS
AUGUSTO
MENEGHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
2
VOTO no 35591
Apelação no 1000865-74.2015.8.26.0165
Comarca: Dois Córregos 1 Vara Judicial
Apelantes: Paulo Cesar Meneghetti (Justiça Gratuita) e Outro
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
PROCESSO
Desnecessária a produção de outras provas e
admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art.
920, do CPC/2015 Rejeição da alegação de nulidade da r.
sentença, em razão do julgamento antecipado da lide Diante das
alegações
das
partes,
as
questões
controvertidas
estão
suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos
autos, não demandando a produção de prova pericial, nem
testemunhal.
PROCESSO Descabida a pretensão das partes apelantes quanto à
inversão do ônus da prova, visto que a prova documental
produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
PROCESSO Rejeição da arguição de prescrição A execução de
cédula de crédito bancário, título de crédito com força executiva,
proposta com o emitente e devedores solidários prescreve em três
anos, por aplicação do disposto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66)
c.c. art. 44, da LF 10.931/2004, a contar do vencimento do título
Em se tratando de cédula de crédito bancário, representativa de
contrato de mútuo, com previsão de pagamento do débito em
prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a
data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja
vencimento antecipado do título
Na espécie, não restou
consumada a prescrição, uma vez que a ação de execução foi
proposta dentro do prazo de prescrição previsto no art. 70, da LUG
(DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF 10.931/2004, aplicável à
espécie, contado da data de vencimento da última parcela da
cédula de crédito bancário.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer
modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004,
acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os
requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo
extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da
dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos
relativos à dívida originária confessada
Cédula de crédito
bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título
executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido,
nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
3
XII, do CPC/2015 No caso dos autos, além da cédula de crédito
bancário exequenda, assinada pela parte embargante, a inicial da
execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual
constam os cálculos realizados, com especificação do principal e
encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido
I, do art. 28, § 2o, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do
art. 28, § 2o, da LF 10.913/04, visto que permitiram à parte
apelante devedora o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da
exação Como a cédula de crédito bancário exequenda, que
compreende crédito decorrente de operação de crédito, na
modalidade de contrato de financiamento nela especificada,
satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela constitui
título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de
documentos relativos a outros contratos bancários A cédula de
crédito bancário embasadora da execução constitui título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e
arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 Rejeição da alegação de
nulidade da execução, por ausência de título executivo.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
TABELA PRICE Em contrato bancário, que não foi celebrado
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de
pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o
reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS Não há a cobrança abusiva de
juros remuneratórios, porquanto sequer foi apontada, pela
mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de
discrepância entre a taxa exigida pela instituição financeira em
relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da
contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto
da lesão.
EXCESSO DE EXECUÇÃO, INDÉBITO E MORA Ausente
exigência de quantia superior à devida, de rigor reconhecer a
configuração da mora e rejeitar a alegação de excesso de execução
e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também
descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à
execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 328/331, acrescenta-se que
a demanda foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, e o mais que dos autos
consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, prosseguindo-se na execução. Pela
sucumbência, condeno a parte embargante ao pagamento de custas, despesas e verba
honorária arbitrada em 10% sobre o valor da execução, observada a gratuidade deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
4
(artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).”
Embargos de declaração das partes embargantes (fls.
333/338) acolhidos, em parte, apenas para esclarecer que, “conforme Acórdão de fl. 184,
de fato, não houve o deferimento da gratuidade processual, mas apenas o diferimento para
pagamento a posteriori.”
Apelação das partes embargantes (fls. 347/364), sustentando:
(a) nulidade da r. sentença, em razão do cerceamento de defesa; (b) ausência de título
executivo; (c) aplicabilidade do CDC; (d) inversão do ônus da prova; (e) configuração da
prescrição trienal, considerando como terno inicial a data do vencimento antecipado da
avença; (f) excesso de execução embasada em afirmação de cobrança abusiva de juros
remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização; e (g)
descaracterização da mora.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte embargada (fls. 369/382), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. Trata-se de embargos do devedor à execução, lastreada em
“Cédula de Crédito Bancário Investimento Agrícola e Pecuário”, entabulada pelas partes,
conforme cópia de fls. 81/85.
Os embargos foram julgados improcedentes, pela r. sentença
recorrida.
2. A pretensão recursal da parte embargante é que o recurso
seja conhecido e provido, para anular a r. sentença ou reformá-la, a fim de julgar
procedentes os embargos.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, por
cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
No caso dos autos, era de todo desnecessária a produção de
outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 920, do
CPC/2015.
Diante das alegações das partes, as questões controvertidas
estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não
demandando a produção de prova pericial, nem testemunhal.
Não existe qualquer fato concreto e determinado a exigir
outras provas, além da documental constante dos autos.
Isto porque: (a) a imputação de abusividade na exação de
encargos contratuais não foi embasada em alegação de equívoco no cálculo de valores, mas
em ilegalidade de critério adotado pelo credor na cobrança do débito; e (b) a toda
evidência, incumbe ao julgador atribuir a qualificação jurídica de um fato e não ao perito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
5
O indeferimento de provas impertinentes não afronta o
princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, porquanto praticado com
observância do princípio constitucional do devido processo legal, que atribui ao MM Juiz
da causa o dever de zelar pela rápida solução do litígio e de indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, como expressamente previsto nos arts. 139, II, e 370, ambos do
CPC/2015.
Inexistindo supressão de oportunidade de produção de prova
essencial para o julgamento do feito, não há como se acolher a alegação de nulidade da r.
sentença, por violação aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da
ampla defesa, nem em afronta ao disposto nos arts. 5o, LIV e LV, e 125, da CF, e art. 920,
do CPC/2015.
4. A apelação das partes embargantes, nos termos em que
oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente,
as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e
1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à ausência de título executivo, à configuração da
prescrição trienal, ao excesso de execução embasada em afirmação de cobrança abusiva de
juros remuneratórios, tanto no que concerne às taxas exigidas como à capitalização, além
de questões reflexas relativas a essas questões.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que
com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
6
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
5. Descabida a pretensão das partes apelantes quanto à
inversão do ônus da prova, visto que a prova documental produzida é suficiente para o
julgamento da causa, independentemente da imputação do ônus probatório.
Anota-se que, na espécie, além da r. sentença não ter
fundamentado o julgamento de improcedência na inversão do ônus da prova, no caso dos
autos, a prova documental produzida é suficiente para o julgamento da causa,
independentemente da imputação do ônus probatório.
Neste sentido, a orientação dos seguintes julgados extraídos
dos sites: (a) do Eg. STJ: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. CRUZADOS NOVOS
BLOQUEADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTRATOS RELATIVOS AOS
VALORES BLOQUEADOS DAS CONTAS DE POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS COM DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos
dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal
da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula
211/STJ. 2. Não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que é
perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto,
ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não
está obrigado. 3. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do
CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo
regimental. 4. In casu, não há falar em violação do art. 9o, § 1o, da Lei n. 8.024/90, haja
vista que não há necessidade de determinar a inversão do ônus da prova, porquanto o
Tribunal de origem afirma que os extratos já foram suficientemente juntados aos
autos pelo próprio pelo exequentes. 5. Ausente similitude fática que demonstre a
divergência jurisprudencial invocada, pois enquanto o recorrente colacionou acórdãos
paradigmas que tratam de situações em que o autor não conseguiu provar o alegado por não
ter acesso aos extratos das contas de poupança, determinando o Poder Judiciário a inversão
do ônus da prova, no presente caso, o Tribunal de origem consignou que os documentos
necessários ao deslinde da controvérsia já se encontravam nos autos. Agravo regimental
improvido.” (STJ AgRg no REsp 1366609 / RJ, rel. Min. Humberto Martins, j.
28.05.2013, DJ 05.06.2013 destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de
Justiça: (b.1) “PROVA Ônus Inversão pleiteada pela autora em ação declaratória em
razão de indícios de agiotagem Desnecessidade Dinâmica de produção de provas que
torna ineficaz o pedido Decisão interlocutória e sentença mantidas Análise
prejudicada - Agravo retido da autora improvido. PROVA - Documento Pedido de
ofício à Prefeitura Municipal e Receita Federal para apuração da validade do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
7
'factoring' Desnecessidade Validade que pode ser aferida pelos documentos carreados aos
autos Agravo retido da autora improvido. CONTRATO Fomento mercantil
Descaracterização Realização de contrato de mútuo através de desconto de títulos Nota
promissória dada como garantia Operação análoga a das instituições financeiras -
Impossibilidade de cobrança de juros acima de 1% a.m. Verificado contrato de mútuo -
Sentença mantida Recurso da ré improvido. SENTENÇA Julgamento “citra petita”
Inocorrência Análise de todos os pedidos feitos pela autora Pedido genérico relativo à
declaração de nulidade de todas as relações jurídicas e contratos estabelecidos com a ré
Impossibilidade de acolhimento Contratos que estão sendo discutidos em ações autônomas
Coisa julgada Recurso adesivo da autora improvido. CONTRATO Mútuo Cobrança de
valores indevidos Art.940 do Código Civil Restituição em dobro - Inadmissibilidade Boa-
fé de ambas as partes não verificada Recurso adesivo da autora improvido.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 0038023-69.2010.8.26.0000, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
J.B. Franco de Godoi, j. 15.02.2012
destaque não consta do original) e (b.2)
“PRELIMINAR Ilegitimidade passiva da Municipalidade Inocorrência Dever de
conservação de bens públicos municipais Árvores plantadas no passeio público enquadram-
se neste conceito Preliminar afastada. AGRAVO RETIDO Cerceamento de defesa
Inocorrência Observação do devido processo legal Prazo igualitário para ambas as partes
apresentarem memoriais Devida observância dos princípios da igualdade entre as partes
Oportunidade de oferecimento de memoriais que preservou o princípio da ampla defesa e
do contraditório Recurso incidental não provido. AGRAVO RETIDO Inversão do ônus
da prova determinada Relação de consumo Inexistência O artigo 3o, do CDC não é
aplicável à espécie ante a falta de contraprestação pecuniária Inversão que se
mostrou descabida Desnecessidade alteração do julgado já que o magistrado não
pautou sua sentença na referida inversão Falta de interesse recursal superveniente
Agravo não conhecido. MULTA Embargos de declaração considerados protelatórios
Reforma que se impõe A tese sustentada pela embargante tinha base jurídica minimamente
razoável, não resvalando os limites da improbidade processual, estes sim motivadores das
sanções de que trata o artigo 538, parágrafo único do Código de Processo Civil Multa
afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Queda de árvore sobre veículo que
transitava em via pública no Município de Santos Causa do acidente atribuída ao corte
amadorístico das raízes da árvore, por empresa privada do ramo da construção civil Dever
de fiscalização e manutenção das árvores Acidente que não se enquadra como mero
infortúnio natural, sendo patente o dever objetivo de cuidado e adequado manejo das
espécies vegetais que ladeiam as vias e logradouros públicos Precedentes jurisprudenciais
Apelação da Municipalidade não provida Reexame necessário não provido Apelação da
empresa Construlopes provida em parte, tão somente para afastar a aplicação da multa de
que trata o artigo 538, do Código de Processo Civil.” (TJ/SP, Apelação Cível no
0075451-56.2008.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino Magnani
Filho, j. 13.05.2013 destaque não consta do original).
6. Rejeita-se a arguição de prescrição.
6.1. A execução de cédula de crédito bancário, título de
crédito com força executiva, proposta com o emitente e devedores solidários prescreve em
três anos, por aplicação do disposto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF
10.931/2004, a contar do vencimento do título.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
8
STJ: “RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. 1.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito
bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência
do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento
da dívida. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de
execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de
subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. (AgRg no AREsp 353.702/DF, de
minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014) 2. Recurso
especial a que se nega provimento. DECISÃO (...)
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 206, § 5o, I,
do CC. Sustenta, em síntese, que o prazo prescricional das cédulas de crédito bancário está
regulado pelo Código Civil, sendo de cinco anos. Apresentadas as contrarrazões, o
recorrido postulou a condenação do recorrente às penalidades insculpidas no art. 557, § 2o,
e 16, 17, I e VII, e 18 do CPC/73. O recurso especial foi admitido na origem. Decido. 2. De
início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei
13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de
Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. O inconformismo não prospera. No que concerne ao prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário, andou bem o acórdão recorrido em
adotar o prazo de 03 (três) anos da LUG. Do voto condutor, extrai-se: Sem delongas,
quanto à matéria impugnada, não merece acolhimento a tese de inocorrência de prescrição.
Com efeito, cuida-se de execução de cédula de crédito bancário proposta pela instituição
financeira em face do emitente e do avalista, a qual, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme
de Genebra (Decreto Federal no 57.663, de 24/01/1996), prescreve em 03 (três) anos a
contar do vencimento do título. A jurisprudência do STJ, na esteira da literalidade do art.
26 e 28 da Lei n. 10.931/2004, vem entendendo que a Cédula de Crédito Bancário é título
de crédito com força executiva (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013). Por outro lado, nos termos do
que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que
couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada
norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário
jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. Com efeito, é inaplicável
o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito,
haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, §
3o, inciso VIII e 903. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: REsp 1.352.704/MG,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe 19/02/2014; REsp 1339874/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/10/2012. Cabe destacar, dada a similitude, o seguinte precedente:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO.
DEMORA.
DESÍDIA
DA
PARTE
RECONHECIDA.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA.
PRAZO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3o, INCISO
VIII, e 903. 1. Afigura-se dispensável que o órgão julgador venha a examinar uma a uma as
alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Basta-lhe que decline as razões jurídicas
que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a
determinados preceitos legais. Ofensa aos arts. 165, 535 e 458, II, do CPC inexistente. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
9
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula n. 211). Ausência de
prequestionamento dos arts. 396, 397 e 736 do CPC. 3. Tendo as instâncias de origem
reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando as custas da carta
precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição,
nos termos do art. 219, § 4o, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes.
4. Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a
incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do
vencimento da dívida. 5. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em
exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez
expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 6.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014 - gn)
(...) 5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.” (REsp 1549098/GO, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação: 31/05/2016, o destaque não consta do
original).
6.2. Em se tratando de cédula de crédito bancário,
representativa de contrato de mútuo, com previsão de pagamento do débito em prestações
periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela,
mesmo no caso em que haja vencimento antecipado do título.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do
respectivo
site:
(a)
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO
DE RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO AMPARADO EM AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
DESCABIMENTO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA
POR
INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO Tecnosul Engenharia e Construções Ltda. ajuizou ação monitória contra Rosane
Meire Vieira Santos e Amauri Pereira Santos, requerendo a expedição de mandado de
pagamento em desfavor dos réus para quitar o montante previsto no contrato de confissão
de dívida pactuado entre as partes. Na sentença, o Juiz de primeiro grau julgou
improcedente a ação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança do
débito constante no instrumento contratual. Contra essa decisão, a empresa recorrente
interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
consoante a ementa do aresto impugnado assim redigida (e-STJ, fl. 80): Ação monitória -
Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Prazo prescricional 0 Incidência do art.
206, § 5o, inc. I, do Código Civil - Prescrição configurada - Extinção do processo que deve
ser mantida - Recurso da autora improvido. Opostos embargos declaratórios pela
demandante, foram rejeitados. Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, com
fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, aduzindo, além de
dissídio pretoriano, a existência de violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal de
1988; 206, 219, 360 e 2.028 do Código Civil de 2002; 165, 458, II, 535, II, 585 e 1.102-A
do Código de Processo Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
10
jurisdicional em razão de omissão no decisum recorrido. No mérito, defendeu que o
vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo
prescricional, o qual deve ser mantido como a data de vencimento da última parcela do
contrato. Não foram apresentadas contrarrazões. Na origem, foi admitido o processamento
do apelo nobre deduzido com amparo na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88 (e-STJ,
fls. 191-193). Brevemente relatado, decido. (...) No mérito, a jurisprudência deste
Tribunal Superior é no sentido de que o vencimento antecipado de dívida prevista em
contrato pelo inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, o qual se
efetiva somente a partir da data de vencimento da última parcela. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento
antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo
inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
23/2/2016, DJe 1/3/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO
INDICADO NO TÍTULO. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do
vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de
prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 1/2/2016)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO.
INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a
contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem
declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da
prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no
sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado
o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última
parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar
retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda. (REsp
1292757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012) Para melhor elucidar a questão, cumpre ressaltar
que esse vencimento antecipado da dívida livremente pactuado não possui a prerrogativa
de modificar a fluência do prazo prescricional, por não ser uma imposição, mas apenas
uma garantia renunciável (REsp 1.489.784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016). In casu, a Corte local (e-STJ, fl.
83) manteve a prescrição do débito oriundo do contrato de confissão de dívida por
entender que a ausência de pagamento de qualquer parcela do saldo devedor
constante na repactuação do instrumento de contrato acarreta o vencimento
antecipado desse montante, tendo como termo inicial da prescrição a data de
vencimento da primeira parcela inadimplida, qual seja, outubro de 2002. Assim,
verificando a dissonância entre o entendimento exarado no acórdão recorrido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
11
jurisprudência desta Corte, de rigor a anulação daquele decisum e da sentença, a fim
de afastar a prescrição, uma vez que na data em que interposta a respectiva ação
monitória (5/11/2012) nem sequer havia se iniciado o transcurso do prazo
prescricional, que, no presente caso, tem como termo a quo o dia de vencimento da
última prestação, 10/3/2013. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso
especial para, anulando o aresto combatido e a sentença, afastar a prescrição da
pretensão de cobrança deduzida na inicial e determinar o retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da demanda” (REsp 1502901, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 31/03/2016, DJe 13/04/2016, o destaque não consta do original); e (b)
“DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO
PARTICULAR

DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
ASSINADO
POR
DUAS
TESTEMUNHAS ATRELADO À NOTA PROMISSÓRIA. 1 - PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 206, §5o, I, DO CC/O2. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO PARCIAL. II - NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO DE CO-DEVEDOR NÃO NULIFICA A
EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. SOLIDARIEDADE.
ART. 272 E SS. DO CC. EXEQUENTE QUE PODE EXIGIR DE APENAS UM DOS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS A INTEGRALIDADE DA DIVIDA. III - EXCESSO DE
EXECUÇÃO. EVIDENCIAÇÃO COM RELAÇÃO AOS VALORES PRESCRITOS.
DEMAIS ALEGAÇÕES DE EXCESSO, ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIMENTO.
ARTIGO 333, DO CPC CIC ART. 739, §5o, DO CPC. IV - REDISTRIBUIÇÃO DAS
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A REFORMA DA SENTENÇA COM
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1- O instrumento particular de confissão de divida
submete-se as regras prescricionais do artigo 206, §5o, I, do CC/2002 e não dos títulos de
crédito - nota promissória, visto que está a se executar o contrato e não a nota promissória,
por isso, há que se decretar a prescrição parcial do titulo em execução. li- Não há que se
falar em nulidade do processo pela eventual nulidade de citação do co-devedor, pois
reconhece-se ao exequente o direito de exigir de qualquer dos devedores solidários a
integralidade da divida, e não somente a parte que lhe cabe, ressalvado o direito de regresso
do que pagou contra os demais coobrigados. E, ainda, nos termos do artigo 6o, do CPC
"Ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
III - O contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas consiste em titulo
executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil,
independentemente do fato de ser garantido por nota promissória, tendo o devedor
solidário se vinculado ao valor constante do contrato, não pode ser afastada sua obrigação
ante o inadimplemento da dívida. IV - Evidencia-se excesso de execução tão somente com
relação aos valores da dívida que foram considerados prescritos, de forma parcial em
relação ás demais alegações de excesso não restou comprovada sua existência, não tendo o
embargante cumprindo o disposto no artigo 333, II c/c 739-A, §5o, ambos do CPC. V - Em
se tratando de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios
devem ser redistribuídos na proporção da respectiva vitória ou derrota das partes, tendo em
vista a reforma parcial da decisão singular, com o consequente acolhimento parcial dos
embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, tendo o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
12
desse julgamento a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
EVIDENCIADA. PARCELA PRESCRITA NÃO MENCIONADA NA DECISÃO
EMBARGADA. EVIDENCIAÇÃO. Comporiam acolhimento os embargos declaratórios,
quando restou evidenciada omissão na decisão embargada acerca de parcela prescrita, que
não comporta pretensão executiva, ante o escoamento do lapso temporal para sua cobrança.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. Nas razões do recurso especial, fundado no art. 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial,
ofensa ao disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Alega a impossibilidade do início
da contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada parcela. Aduz que o
termo inicial da contagem da prescrição deveria ser contabilizado a partir do vencimento
final previsto no negócio jurídico firmado entre as partes. Não foram apresentadas
contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 283. É o relatório. DECIDO. 2.
De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código
de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. Quanto à violação ao art. 206, §5o, I, do Código Civil e ao dissídio
jurisprudencial, assiste razão à parte recorrente. Acerca da prescrição, a Corte local
consignou que: "Da análise dos autos, especificamente do Instrumento Particular de
Confissão de dívida de fls. 39, depreende-se que a avença foi celebrada em data de
18.12.2003. Portanto, na vigência do novo Código Civil, ou seja, que foi em data de
10.01.2003, desta forma, aplicam-se as disposições constantes no referido Codex. Desta
forma, tendo a relação contratual se iniciado na vigência do novo Código, há que se aplicar
o prazo do Código Civil de 2002 e, nesse caso, se aplicaria o artigo 206, §5o, inciso I, do
CC. Em razão disso, considerando-se as disposições do artigo 206, §5o, I, do CC/O2, e o
que consta na planilha de cálculo do exeqüente, verifica-se que ele pretende a cobrança de
parcelas inadimplidas a partir de 25.03.2004 até 25.12.2005. Considerando que a ação foi
proposta em 19.07.2010, evidencia-se a prescrição parcial a prescrição para o ajuizamento
da execução de titulo extrajudicial, com relação às parcelas de nos 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 vencidas, respectivamente em, 25.03.2004,
25.04.2004, 25.05.2004, 25.06.2004, 25.07.2004, 25.08.2004, 25.09.2004, 25.10.2004,
25.11.2004, 25.12.2004, 25.01.2005, 25.02.2005, 25.03.2005, 25.04.2005, 25.05.2005 e
25.06.2005." (fls. 212-213) "Os embargos declaratórios merecem ser conhecidos, uma vez
que presentes seus requisitos de admissibilidade, comportando acolhimento no que pertine
ao tema invocado pelos recorrentes, posto que o v. Acórdão restou omisso acerca do
pronunciamento da prescrição da parcela número 02. vencida em 25.02.2004, executada
pelo saldo de R$ 978,47, posto que não figurou como uma das parcelas prescritas, na
decisão, ora embargada e, da leitura da inicial da execução, constante em fls. 32, evidencia-
se que constou como pretensão da referida ação, porém, também encontra-se prescrita." (fl.
250) Verifica-se que a Corte local aplicou o prazo prescricional quinquenal a partir
do vencimento de cada parcela inadimplida do título extrajudicial, e, com isso,
concluiu pela prescrição parcial da execução. Todavia, esse entendimento da Corte
local destoa da jurisprudência do STJ. Esta Corte Superior possui entendimento de
que mesmo que o inadimplemento do devedor sobre parte das prestações enseje a
antecipação da dívida prevista no título extrajudicial, permanece inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição que é a data do vencimento do título, isto é, o dia do
vencimento da última parcela. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
13
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO CONTRATO. SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO.
SÚMULA
No
450/STJ.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja
vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado. (...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 399.342/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
02/06/2015) ______ CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE
MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
DATA
EXPRESSA
NO
TÍTULO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação
não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa
no título. Precedente. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 06/10/2015)(g.n.) ______ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DO
TÍTULO.
CONTRATO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "1. O vencimento antecipado das
obrigações contraídas não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como inscrito na cártula. [...] 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.381.775/PR, Relator o Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1491485/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/12/2014,
DJe
19/12/2014)(g.n.)
______
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento
antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de
dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013)(g.n.) ________
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO.
INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a
contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem
declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da
prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no
sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado
o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última
parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar
retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda. (REsp
1292757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)(g.n.) _________ RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
INDUSTRIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
14
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que haja
vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
Precedentes. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 815.756/RS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2010,
DJe
10/12/2010)(g.n.)
_______
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
IMPROPRIEDADE. I. O vencimento antecipado do contrato não antecipa o termo inicial
da prescrição da ação de execução em favor dos inadimplentes, que deram causa à rescisão.
II. Agravo improvido. (AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007, p. 604)(g.n.)
________ Desse modo, o acórdão recorrido por estar em dissonância com a jurisprudência
do STJ, merece reparo neste ponto. 4. Ante o exposto, conheço do agravo e dou
provimento ao recurso especial para afastar a prescrição parcial” (AREsp 524389, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2016, DJe 29/04/2016, o destaque não consta do
original).
6.3. No caso dos autos: (a) a execução tem por objeto a
“Cédula de Crédito Bancário Investimento Agrícola e Pecuário”, emitida em 11.06.2008,
com valor total de crédito de R$70.400,00 a ser pago em 05 parcelas anuais fixas de
R$14.080,00, com vencimento da primeira parcela em 20.06.2009, e a última parcela em
20.06.2013; (b) o prazo de prescrição para a execução de cédula de crédito bancário é de
três anos, nos termos art. 70, da LUG (DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF 10.931/2004; e (c)
a execução foi ajuizada em 29.09.2015 (fls. 67), dentro do prazo prescricional de três anos
contados do dia 20.06.2013, data de vencimento da última parcela do título.
Isto é o quanto basta para reconhecer que não restou
consumada a prescrição, uma vez que a ação de execução foi proposta dentro do prazo de
prescrição previsto no art. 70, da LUG (DF 57.663/66) c.c. art. 44, da LF 10.931/2004,
aplicável à espécie, contado da data de vencimento da última parcela da cédula de crédito
bancário.
7. Rejeita-se a alegação de nulidade da execução, por
ausência de título executivo.
7.1. A LF 10.931/04 não padece da inconstitucionalidade.
O descumprimento do disposto no art. 7o, I, da LCF 95/98,
que regulamenta o art. 59, da CF/88, não implica em inconstitucionalidade da LF
10.931/04, porquanto o art. 18 da lei imputada como descumprida expressamente dispõe:
"Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento".
Eventual falta dos requisitos de relevância e urgência das
medidas provisórias que a antecederam foram convalidados com a edição da LF 10.931/04,
que, no que concerne à instituição da cédula de crédito bancário, substituiu a MP
2.165-25/01, perenizada pela EC 31/02, sendo certo que a MP 2.165-25/01 decorreu da
reedição de sucessivas medidas provisória a partir da MP 1925/99. Isto porque, conforme
orientação, para caso análogo, com inteira espécie, do julgado do Eg. STF extraído do
respectivo site: "A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
15
acerca da 'relevância e urgência' dessa espécie de ato normativo." (STF-Tribunal Pleno,
ADI 1.721-3, rel. Min. Carlos Brito, m.v., j. 11.01.2006, DJ de 29.06.2007).
Neste sentido, a orientação dos julgados deste Eg. Tribunal
de Justiça, extraídos do respectivo site: (a) “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial - Lei n.° 10.931/04 - Constitucionalidade
- Recurso não provido.” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação no 991.09.049409-2,
rel. Des. Silveira Paulilo, v.u.”, j. 11.11.2009); e (b) “EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - Execução por titulo extrajudicial instruída com cédula de crédito
bancário - Alegação de que a cédula de crédito bancário não constituiria título executivo,
haja vista a inobservância da Lei 10.931/04 ao disposto no art. 7o da Lei Complementar
95/98 - Descabimento - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento -
Art. 18 da LC 95/98 Recurso desprovido” (12a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 7332542-3, rel. Des. Rui Cascaldi, v.u., j. 29.04.2009).
7.2. Cédula de crédito bancário, representativa de operação de
crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004,
acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28,
da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não
novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à
dívida originária confessada.
O art. 784, do CPC/2015, dispõe: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva”.
A LF 10.931/04 prevê expressamente: (a) “Art. 26. A Cédula
de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de
instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de
pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”; (b)
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o”; e (c) “II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida
pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos
termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de
cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos
do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a
incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.” (art. 28, § 2o,
II).
Neste sentido, a orientação de: (a) Humberto Theodoro
Júnior que ao examinar a execução por títulos executivos extrajudiciais, em caso de
contrato de abertura de crédito, afirma: “O problema foi, finalmente, solucionado por
via legislativa: criou-se a cédula de crédito bancário, como titulo cambiariforme,
dotado de força executiva. Sua estrutura é da abertura de crédito e sua liquidez
decorre de disposição legal, de sorte que não se pode por em dúvida sua natureza de
título executivo, tal como já ocorria com relação às diversas cédulas utilizadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
16
mercado.” (“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de
Sentença Execução de Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos
Direito Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 353, item 250, o destaque
não consta do original); e (b) Fábio Ulhoa Coelho: “As cédulas de crédito bancário são
promessas de pagamento em dinheiro emitidas pelo cliente mutuante em favor do banco
mutuário, cuja liquidez pode decorrer da emissão do credor, de extrato de conta corrente
ou planilha de cálculo. Além de facilitar e baratear o acesso do crédito bancário, esses
título dão ensejo à execução em caso de inadimplemento. Em outubro de 1999, o
Presidente da República editou a Medida Provisória introduzindo no direito brasileiro a
cédula de crédito bancário. Atualmente, o título é disciplinado nos arts. 26 e seguintes
da Lei n. 10.931/2004. Trata-se de promessa de pagamento em dinheiro emitida em
favor de instituição financeira, representativa de qualquer modalidade de operação
bancária ativa (abertura de crédito, mútuo, financiamento, desconto etc.) A liquidez
que embasa a executividade do título decorre tanto da menção de valor certo no
próprio documento como de extrato de conta corrente bancária ou planilha de cálculo
emitidos pelo banco credor após o inadimplemento da promessa” (“Curso de Direito
Comercial Direito de Empresa”, vol. 1., 15a ed., Saraiva, 2011, SP, p. 509/510, o negrito
não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação da Súmula 14/TJ-SP: “A
cédula de crédito bancário regulada pela Lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial”.
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira aplicação à
espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA.
PREMATURIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
MÉRITO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 300-STJ. NOVAÇÃO.
NÃO INFLUÊNCIA. SÚMULA N. 168-STJ. 1. Os embargos de divergência opostos antes
do julgamento de embargos de declaração, sem que haja ratificação posterior, e
concomitante com a interposição de recurso extraordinário, não podem ser conhecidos, seja
pela prematuridade, seja pelo princípio da unirrecorribilidade. 2. A confissão de dívida,
preenchidos os requisitos do artigo 585, II, do Código de Processo Civil, é título
executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida
confessada ou da origem desta. 3. "Não cabem embargos de divergência, quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." Súmula n.
168/STJ. 4. Ambos os embargos de divergência não conhecidos.” (STJ-Segunda Seção,
EREsp 500822/RJ, rel. p/Acórdão Maria Isabel Gallotti, m.v., j. 26/09/2012, DJe
06/11/2012, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, a orientação da Súmula 300/STJ: “O
instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito,
constitui título executivo extrajudicial.” Em sendo assim, na hipótese de confissão de
dívida, ainda que decorrente de contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente,
inaplicável a orientação da Sumula 233/STJ (“O contrato de abertura de crédito, ainda que
acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”).
7.3. Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por
duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido,
nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
17
O art. 784, do CPC/2015, dispõe: “Art. 784. São títulos
executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva'.
A LF 10.931/04 prevê expressamente: (a) “Art. 28. A Cédula
de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §
2o”; (b) “II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de
abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito
posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo,
discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados
à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos
nos vários períodos de utilização do crédito aberto.” (art. 28, § 2o, II); e (c) Art. 29. A
Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a
denominação "Cédula de Crédito Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de
contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em
dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado; III - a data e o lugar
do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada
prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora,
podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura
do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos
mandatários. § 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em
preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que
o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada,
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais
encargos na forma pactuada na Cédula. § 2o A Cédula de Crédito Bancário será emitida por
escrito, em tantas vias quantas forem as partes que nela intervierem, assinadas pelo
emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, ou por seus respectivos mandatários,
devendo cada parte receber uma via. § 3o Somente a via do credor será negociável,
devendo constar nas demais vias a expressão "não negociável". § 4o A Cédula de Crédito
Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada mediante documento escrito, datado, com
os requisitos previstos no caput, passando esse documento a integrar a Cédula para todos
os fins”.
Verifica-se, assim, que a cédula de crédito bancário é titulo
executivo extrajudicial, mesmo que não subscrita por duas testemunhas, ante a inexistência
de exigência legal com tal determinação pelas normas que regem a matéria (arts. 28 e 29,
da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015).
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “EXECUÇÃO - Efeito suspensivo aos embargos à
execução fundada em cédula de crédito bancário - Inadmissibilidade - Ausência dos
requisitos necessários à sua concessão: (i) não há notícia de penhora, não havendo, por ora,
risco de dano grave ao executado acarretado pelo prosseguimento da execução e (ii)
ausência de relevância nos fundamentos dos embargos à execução - Ausência de
assinatura de duas testemunhas em cédula de crédito bancário - Irrelevância -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
18
Recurso desprovido.” (20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
0375092-62.2010.8.26.0000, Des. Álvaro Torres Júnior, v.u., j. 13/12/2010, o destaque não
consta do original); e (b) “EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário - Título
executivo extrajudicial - Liquidez, certeza e exigibilidade - Caracterização - Presentes os
requisitos essenciais (art. 29, da Lei 10.931/2004) a embasar a ação executiva -
Ausência de assinatura de duas testemunhas - Irrelevância - Título não
descaracterizado - Sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo - Decisão
modificada - RECURSO PROVIDO.” (38a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0498686-16.2010.8.26.0000, rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, v.u, j. 04/05/2011, o
destaque não consta do original).
7.4. No caso dos autos, como se verifica da “Cédula de
Crédito Bancário Investimento Agrícola e Pecuário” (fls. 81/85), a execução tem por
objeto cédula de crédito bancário representativa de contrato de empréstimo.
O documento juntado com a inicial da execução por quantia
certa proposta pela parte embargada, constituído pelo demonstrativo de fls. 87/88, atende o
disposto no art. 28, § 2o, da LF 10.931/04.
Anota-se que, da simples leitura do § 2o, do art. 28, da LF
10.913/04, que emprega a expressão “quando for o caso”, verifica-se que o credor não está
obrigado a juntar cumulativamente planilhas de cálculos e extratos, mas sim planilha de
cálculos e/ou extratos, com cálculos que atendem as exigência do inciso I, da norma em
questão, inclusive para a hipótese de “Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida
oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente”, prevista no II, que
usa a expressão “discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo,
(...)” (o destaque não consta do original).
No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário
exequenda, assinada pelas partes embargantes (fls. 81/85), a inicial da execução veio
instruída com demonstrativo de débito (fls. 87/88), no qual constam os cálculos realizados,
com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido
no incido I, do art. 28, § 2o, da LF 10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2o, da
LF 10.913/04, visto que permitiram à parte apelante devedora o exame da dívida exigida e
aferir a exatidão da exação.
Como a cédula de crédito bancário exequenda, que
compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de
financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10.913/04, ela
constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos
relativos a outros contratos bancários.
7.5. Disto decorre que a cédula de crédito bancário
embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da
LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015.
Destarte, de rigor a rejeição da alegação de nulidade da
execução, por ausência de título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
19
8. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervêm as partes embargantes como destinatárias finais, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
9. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
10. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de crédito
contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99,
2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos bancários de
mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
20
encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A Medida
Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula
de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já
existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente
a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c)
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da
taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de
Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no
Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à
comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência
firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não
consta do original); (c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no
entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos.
In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos
juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se,
ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida
Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos juros na
cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
11. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
21
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
22
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
23
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
24
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.
STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
25
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
26
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
27
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
28
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
29
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
30
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
12. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a
compensação do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em
cumprimento de sentença, sendo descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à
execução.
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Como os embargos à execução visam à declaração de
ineficácia ou desconstituição do título executivo ou de atos de execução, sendo incabível o
acolhimento de pedido condenatório, o qual deve ser deduzido em ação própria. Neste
sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CAMBIÁRIO
(CHEQUE).
RECONHECIMENTO
DA
PRÁTICA DE USURA. SENTENÇA COM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. NÃO
CABIMENTO. 1. Os embargos à execução não ostentam natureza de ação
condenatória, pois têm por escopo desconstituir a relação processual executiva ou
impugnar a eficácia do título que instrumentaliza a execução. 2. "Segundo a boa
doutrina, os embargos têm o caráter de ação pela qual o devedor formula uma
pretensão consistente na anulação da execução ou no desfazimento ou restrição da
eficácia do título executivo. Trata-se, portanto, de ação constitutiva, visto destinar-se
à desconstituição da relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo". (REsp 279.064/SC, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, DJ de 05/03/2001, p. 174) 3. À míngua de insurgência da parte recorrida e em
observância dos princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum
quantum appellatum, impõe-se o acolhimento da irresignação, tão somente para
afastar a condenação do recorrente à restituição do valor principal do mútuo,
ressalvada à parte contrária a sua cobrança em ação própria. 4. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
31
conhecido e provido. DECISÃO (...) É o relatório. DECIDO. 2. Os embargos à execução
não ostentam natureza de ação condenatória, pois têm por escopo a desconstituir a
relação processual executiva ou impugnar a eficácia do título que instrumentaliza a
execução. Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona: Sua natureza jurídica é
a de ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à execução por
estabelecer, como ensina Chiovenda, uma "relação de causalidade entre a solução do
incidente e o êxito da execução". Não são os embargos uma simples resistência
passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem
ter tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante
toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à
procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do
título executivo. Por visar a desconstituição da relação jurídica líquida e certa
retratada no título é que se diz que os embargos são uma ação constitutiva, uma nova
relação processual, em que o devedor é o autor e o credor o réu. (in Curso de direito
processual civil: processo de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e
tutela de urgência. 5o v. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 431) Fredie Didier Júnior,
por seu turno, aponta: Há quem defenda que os embargos à execução consistem
numa ação declaratória, pois seu pedido imediato seria sempre declaratório. Por sua
vez, há os que entendem serem os embargos uma ação constitutiva. E, finalmente,
desponta o entendimento segundo o qual a sentença dos embargos tem conteúdo
variável, podendo ser declaratório ou constitutiva, a depender do seu fundamento e
dos termos do pedido formulado. [...] O certo é que os embargos não ostentam a
natureza de ação condenatória. Realmente, o embargante - ressalvado o pedido
relativo aos custos do processo e aos honorários de advogado - não postula a
condenação do embargado. Se o executado tiver um crédito em face do exeqüente, ou
o cobra em outra demanda, ou alega, em seus embargos, a compensação, a fim de
demonstrar a extinção da obrigação e requerer a declaração de inexistência de
relação jurídica. Não é pelos embargos que o executado promove cobrança judicial de
eventual crédito que tenha em face do exeqüente. (in Curso de Direito Processual
Civil: execução. 5o v. Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 341-342) Com efeito, uma vez
que os embargos à execução objetivam desconstituir a relação jurídica ou a própria
eficácia do título, ante a sua natureza constitutiva, ou declaratória para parte da
doutrina, certo é que não têm cunho condenatório, salvo em relação às custas
processuais e honorários advocatícios, cabíveis por se tratar de ação autônoma. Nesse
sentido, os seguintes precedentes: (...) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CPC,
ART.
20,
§
4.o.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. I - Os embargos à
execução, julgados procedentes, têm natureza constitutiva, e não condenatória, pelo
que o arbitramento dos honorários advocatícios deve ocorrer na forma prevista no §
4.o do art. 20 do CPC. Isso não significa critério subjetivo, mas fixação justa, com
observância das alíneas a, b e c do § 3.o do art. 20, sem, contudo, se vincular aos
percentuais ali estabelecidos. II - Divergência jurisprudencial não estabelecida. III -
Recurso especial não conhecido. (REsp 330.295/CE, Rel. Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ de 22/11/2004, p. 330)
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EMBARGOS DO
DEVEDOR.
NATUREZA
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4o, CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DOUTRINA.
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I - Segundo a boa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
32
doutrina, os embargos têm o caráter de ação pela qual o devedor formula uma
pretensão consistente na anulação da execução ou no desfazimento ou restrição da
eficácia do título executivo. Trata-se, portanto, de ação constitutiva, visto destinar-se
à desconstituição da relação processual da execução ou da eficácia do título
executivo". II - Na linha do sistema vigente, acolhidos os embargos do devedor, incide
a regra do § 4o do art. 20, CPC. III - A questão relacionada com o quantum dos
honorários advocatícios está normalmente envolta com os fatos da causa, pelo que,
em princípio, inapreciável no âmbito do recurso especial. Cuidando-se, no entanto, de
questões de direito ou quando a estipulação feita nas instâncias ordinárias desborda
dos critérios estipulados em lei, seja porque se distanciam do juízo de equidade, seja
porque desatendem aos limites previstos, a Turma tem conhecido dos apelos visando
à alteração do quantitativo escolhido, para elevá-los ou reduzi-los. IV - Na espécie, os
critérios legais recomendam a majoração da verba honorária. (REsp 279.064/SC, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2000, DJ de
05/03/2001, p. 174) Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença, mantida pelo
Tribunal de origem, traz em seu bojo disposições de caráter constitutivo-negativa
(extinção da execução com base nos arts. 267, inciso IV, 586, 618, inciso I, do CPC) e
condenatória (condenação do exequente-embargado à devolução em dobro da
quantia paga a mais a título de juros e do executado-embargante à restituição do
valor principal do mútuo, ambos corrigidos monetariamente). Dessa forma, muito
embora a celeridade processual se imponha como um imperativo ao julgador, não
pode o magistrado julgar parcialmente procedente os embargos e extinguir a
execução, em virtude da inexigibilidade dos títulos carreados aos autos, mas na
mesma sentença impor condenação às partes dos valores trazidos nos referidos
títulos. Ainda que os embargos à execução sejam dotados de certa dose de cognição,
como já ressaltado, a sentença proferida no seu julgamento não tem cunho
condenatório, não podendo ser utilizado como substituto da necessária ação
ordinária. No caso, afirmado que os títulos apresentados à execução extrajudicial não
conferem ao exequente direito executório, eventuais direitos decorrentes do negócio
celebrado entre as partes deverão ser buscados nas vias processuais próprias, não
podendo ser impostos quando do julgamento dos embargos à execução. Assim, à
míngua de insurgência da parte exequente-embargada e em observância dos
princípios non reformatio in pejus e tantum devolutum quantum appellatum, impõe-
se o acolhimento da irresignação tão somente para afastar a condenação do executado-
embargante à restituição do valor principal do mútuo, ressalvada à parte contrária a
sua cobrança em ação própria. 3. Ante o exposto, com base no art. 557, § 1o-A, do
Código de Processo Civil, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento a fim de
afastar a condenação do recorrente à restituição do valor principal do mútuo, fixada
na sentença dos embargos à execução, ressalvada a possibilidade de sua cobrança em
ação própria.” (REsp 955326/RN, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da publicação:
16/10/2012, o destaque não consta do original).
13. O reconhecimento de excesso de execução, por cobrança
abusiva de encargo, não retira a executividade, nem a liquidez do título exequendo, apenas
e tão somente, determina o decote do excesso que sobejar o efetivamente devido,
prosseguindo a execução pelo que remanescer.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
33
STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO. MÚTUO E VENDA DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO
DO MÚTUO. CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7-STJ.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO. IMPERTINÊNCIA.
SÚMULA N. 284-STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A conclusão do
Tribunal local, no sentido de que o contrato entre as partes, de venda e mútuo de
combustíveis, foi rescindido, com previsão de restituição do combustível mutuado ou de
seu valor correspondente, cujo requisito de notificação prévia do devedor pelo credor foi
cumprido, não se reexamina nesta instância especial, a teor dos enunciados n. 5 e 7, da
Súmula. 2. O excesso de execução não retira a liquidez do título, senão determina o
decote do que sobejar ao efetivamente devido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que
se nega provimento.” (STJ-4a Turma, AgRg no AREsp 98622PR, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, v.u., j. 06/03/2012, DJe 22/03/2012, o destaque não consta do original); (b)
“EXECUÇÃO.
NOTA
PROMISSÓRIA.
VINCULAÇÃO
A
CONTRATO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
ENCARGOS
TIDOS
COMO
ABUSIVOS.
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A LIQUIDEZ. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL, HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO.
A nota promissória
constitui título executivo, em nada afetando para a sua eficácia a circunstância de haver
sido emitida em razão de débito constante de um contrato. A liquidez do título não fica
prejudicada pela alegação de cobrança abusiva de determinados encargos, devendo
os eventuais excessos ser decotados do montante exeqüendo. Recurso especial
conhecido e provido.” (STJ - 4a Turma, REsp 594773/RS, Rel. Min. Barros Monteiro,
v.u., j. 13/12/2005, D.J. 03.04.2006, p. 348, o destaque não consta do original); (c)
RECURSO ESPECIAL - SFH - EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EFEITO
SUSPENSIVO - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 5o DA LEI N. 5.741/71 EXECUÇÃO - EVENTUAL ALTERAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM AÇÃO REVISIONAL - MANUTENÇÃO DA
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AJUSTE DO VALOR
EXECUTADO
AO
MONTANTE
APURADO
NA
REVISIONAL
-
POSSIBILIDADE. I - Os embargos do devedor opostos à execução fundada na Lei n.
5.741/71 somente serão recebidos no efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos
previstos no art. 5o. II - O julgamento de ação revisional de contrato de mútuo
habitacional não torna ilíquido o crédito, ensejando, apenas, o ajustamento do valor
da execução ao montante apurado na revisional. III - Recurso Especial não conhecido.”
(STJ - 3a Turma, REsp 1036108/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, v.u., j. 15/05/2008, D.J.e.
16/06/2008, o destaque não consta do original); e (d) PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. AÇÃO REVISIONAL MOVIDA POR MUTUÁRIOS.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA, EM FACE DO PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO. POSSIBILIDADE, PORÉM CONDICIONADA À PRÉVIA GARANTIA
DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, PELA PENHORA. CPC, ART. 585, § 1o. I. Fixa-se o
entendimento mais recente da 4a Turma em atribuir à ação revisional do contrato o mesmo
efeito de embargos à execução, de sorte que, após garantido o juízo pela penhora, deve ser
suspensa a cobrança até o trânsito em julgado da primeira. II. Se não pairam dúvidas
acerca do atendimento dos requisitos de executividade do contrato, porque não
apontados quaisquer defeitos formais pelo acórdão, salvo os excessos expungidos, tem-
se como presentes a liquidez como visto acima, e a certeza. Nessa hipótese, estão
configurados, em princípio, os requisitos dos artigos 585, II e 586 do CPC, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
34
pacífico na jurisprudência desta Corte. III. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
4a Turma, REsp 994577/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 19/02/2008, D.J.e.
17/03/2008, o destaque não consta do original).
14. Quanto à configuração da mora, legalidade da inscrição
em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do mutuário na posse
do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1) no julgamento do REsp
1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi, efetivado nos termos do art. 543-C, do
CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas
de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por
cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que concerne a essas questões
consolidou o entendimento de que: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes
ao
período
de
inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção
da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
(REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio
de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o
consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se
admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à
efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões consolidou o entendimento de que: “(...) 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado (cf. site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MORA.
COBRANÇA
DE
ENCARGOS ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos durante o
período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
35
conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção
ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ 4a T., AgRg no REsp 915829/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta
do original).
15. Na espécie, verifica-se que as partes firmaram o título
exequendo, “Cédula de Crédito Bancário Investimento Agrícola e Pecuário” (fls. 81/85),
que não foi celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, em 11.06.2008,
com valor total financiado de R$70.400,00, a ser pago em 05 parcelas anuais fixas de
R$14.080,00, com taxa de juros remuneratórios de 6,75% ao ano (fls. 81, cf. item “10.
Encargos financeiros).
Observa-se, portanto, que o pagamento foi acordado em
parcelas anuais fixas e iguais, “o que indica que o método de amortização adotado foi a
Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento de
prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o pagamento
da última prestação” (STJ-Segunda Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, v.u., j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012, RSTJ vol. 228 p. 277, o destaque não
consta do original).
16. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide
do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-
fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price;
(b) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto
sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência
de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média
de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a
aplicação do instituto da lesão; e
(c) ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor
reconhecer a configuração da mora e rejeitar a alegação de excesso de execução e de
compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito,
em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória.
Disto decorre que improcedem as alegações das partes
apelantes de cobrança abusiva, impondo-se a manutenção da r. sentença, que julgou
improcedentes os embargos.
17. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o valor da verba
honorária sucumbencial fixada pela r. sentença, percentual este que se mostra adequado, no
caso dos autos.
18. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000865-74.2015.8.26.0165 -Voto no
36
majoração da verba honorária em razão da sucumbência recursal.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator